Tribunal: TJES
Processo: 5012282-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012282-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANIAS SPESSIMILLE VICOSI

AGRAVADO: ANDRE CAVALCANTI CEOTTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ananias Spessimille Viçosi contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por André Cavalcanti Ceotto, que rejeitou alegação de nulidade de citação e determinou o prosseguimento dos atos executivos. A citação na ação de conhecimento ocorreu por edital, após tentativas frustradas de citação pessoal. Durante a fase de cumprimento, o Agravante alegou que seu endereço era conhecido desde 2016 e que não houve tentativa de citação no local indicado, requerendo a nulidade da citação. O juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de prejuízo, preclusão e nomeação válida de curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital diante da ausência de diligência no endereço informado nos autos antes da publicação do edital; e (ii) estabelecer se a nomeação de curador especial e a ausência de prova de prejuízo concreto afastam o reconhecimento da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional e somente se justifica após o esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo válida quando há endereço conhecido nos autos e não utilizado para tentativa de citação pessoal.

O endereço do Agravante foi localizado via BACENJUD ainda na fase de conhecimento, em 2016, e coincidia com aquele posteriormente confirmado via RENAJUD, sem que tenha havido qualquer diligência citatória nesse local.

A ausência de tentativa de citação pessoal no endereço conhecido compromete a validade da citação ficta, invalidando a relação processual e os atos dela decorrentes, conforme precedentes do STJ e do TJMG.

A nomeação de curador especial e a contestação por negativa geral não suprem o prejuízo decorrente da ausência de citação válida, pois não se confundem com o direito de autodefesa, que abrange a apresentação de defesa pessoal e produção probatória.

O reconhecimento da nulidade da citação deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, sendo legítima a manutenção da restrição de transferência dos veículos (indisponibilidade registral), como medida de contracautela, desde que não impeça seu uso.

Medidas mais gravosas, como a inclusão do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes e a restrição de circulação dos veículos, devem ser sustadas, por derivarem de ato processual eivado de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é nula quando não esgotadas diligências mínimas em endereço conhecido nos autos.

A nomeação de curador especial não afasta, por si só, o prejuízo decorrente da ausência de citação pessoal válida.

A manutenção da indisponibilidade registral dos bens é admissível como medida de contracautela, mesmo diante da nulidade da citação, desde que não implique restrição ao uso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 72, II; 256, II; 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024; TJMG, Ap Cív. 1.0000.25.007257-6/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câm. Cível, j. 31/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012282-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANANIAS SPESSIMILLE VIÇOSI

AGRAVADO:
ANDRÉ CAVALCANTI CEOTTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANANIAS SPESSIMILLE VIÇOSI em razão da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por ANDRÉ CAVALCANTI CEOTTO, rejeitou a alegação de nulidade da citação e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

O Agravado ajuizou Ação Ordinária em face do Agravante e outros, em 17/05/2011, tendo sido realizada a citação do Agravante por edital, com nomeação de curador especial que apresentou contestação por negativa geral.

Antes da publicação do edital, a diligência inicial de citação via oficial de justiça fracassou e o Agravado pediu auxílio para buscas (SERASA/INFOJUD/BACENJUD/TRE/CESAN), inicialmente indeferido, depois, o juízo oficiou a RF, BACEN e TRE .

Em 2016, na fase de conhecimento, o juízo determinou busca de endereços via BACENJUD.

Foram achados seis endereços do Agravante e, aparentemente, cartas de citação foram enviadas a cinco destes, faltando justamente o endereço no qual o Agravado afirma que residia (Av. Vitória Régia, 1160, ap. 102, Jardim Colorado, Vila Velha/ES).

Na fase de cumprimento de sentença, o Agravado apontou débito total de R$ 339.938,04, que incluiu multas/astreintes, verbas sucumbenciais e danos morais.

Após a constrição de bens de sua propriedade, o Agravante requereu o “chamamento do feito à ordem” para que fosse declarada a nulidade de sua citação por edital, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por meio da decisão agravada, que assim ressalta:

De antemão, vale mencionar que a teoria das nulidades, que rege a matéria, se orienta pelos princípios do prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e da preclusão. Isso significa que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de nulidade deve ser feita assim que a parte tem conhecimento do vício e oportunidade de manifestação. No presente processo, a manifestação do executado só ocorreu em 10/02/2025, identificada pelo ID 62815429, após a conversão dos autos físicos para o sistema PJe e a efetivação das medidas constritivas via RENAJUD e SISBAJUD. Essa inércia processual, que se prolongou por aproximadamente nove anos desde o conhecimento do endereço, demonstra comportamento contraditório que fere a boa-fé processual e compromete a segurança jurídica. O princípio do venire contra factum proprium impede que o sistema jurídico acolha condutas oportunistas que visam à desconstituição de atos já consolidados.

Além disso, o executado não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo concreto causado pelos atos processuais. Ele alegou ter residido no endereço por longo período (uma década), mas não apresentou documentos que corroborassem tal afirmação. Da mesma forma, não comprovou que os veículos atingidos pelas restrições judiciais eram indispensáveis à sua subsistência ou atividade profissional, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de provas. Essa ausência de comprovação inviabiliza a decretação de nulidade dos atos.

Importante destacar que, durante a fase de conhecimento do processo, foi nomeado curador especial nos moldes do art. 72, II, do CPC, o que garantiu a defesa técnica do executado, incluindo a apresentação de contestação por negativa geral. A simples alegação posterior de que poderia ter apresentado uma defesa mais robusta, acompanhada de documentos, não é suficiente para afastar a regularidade dos atos processuais, especialmente considerando o lapso temporal decorrido.

Seguiu-se o presente recurso.

O
fumus boni iuris
extrai-se da plausibilidade da tese central do Agravante, concernente ao vício no ato citatório. Com efeito, a citação por edital, por sua natureza ficta, ostenta caráter de excepcionalidade, somente admitida quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível e desde que exauridas as diligências razoáveis para sua localização, conforme remansosa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. VÍCIO NA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. SINTONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes
. 3. Para esta Corte Superior, "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - APELAÇÃO PROVIDA
. - A impugnação à gratuidade de justiça, quando formulada nas contrarrazões, configura via processual inadequada quando o benefício já foi concedido e mantido na sentença, devendo eventual insurgência ser veiculada por apelação, sob pena de indevida reformatio in pejus. - A concessão de efeito suspensivo à apelação exige requerimento apartado e instruído nos moldes do art. 375-A do RITJMG, o que não foi observado pelo apelante, sendo inviável o conhecimento do pleito formulado no corpo das razões recursais. -
A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio e efetivo dos meios possíveis de localização do devedor
. - A ausência de diligências mínimas e a omissão na requisição de informações junto a órgãos públicos tornam nula a citação ficta. -
A nulidade da citação por edital é vício transrescisório e pode ser reconhecida a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão.
- A nomeação de curador especial ao réu citado por edital é condição indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes. - A parte que dá causa à nulidade do processo responde pelos honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.007257-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 31/07/2025).

No caso concreto, os autos de origem revelam que, em resposta a ofício do Juízo, o sistema BACENJUD indicou, em 29/06/2016, o endereço sito à "AV VITORIA REGIA 1160 APT 102 JD COLORADO 29104590 VILA VELHA ES" como sendo vinculado ao Agravante.

Ocorre que, da análise dos documentos que instruem o presente recurso, infere-se que não houve tentativa de citação pessoal no referido endereço, o qual, ademais, coincide com aquele posteriormente encontrado em consulta ao sistema RENAJUD. Tal circunstância fragiliza sobremaneira o pressuposto fático-jurídico para a citação editalícia – o desconhecimento do paradeiro do demandado –, sinalizando a possível ocorrência de erro
in procedendo
na constituição da relação processual.

Impõe-se reconhecer, nesse contexto, que a nomeação de curador especial, embora cumpra o disposto no art. 72, inciso II, do CPC, não afasta, por si só, a alegação de prejuízo.

A defesa exercida por curador, usualmente por negativa geral, não se confunde com a autodefesa, direito personalíssimo da parte de apresentar sua versão dos fatos, de constituir patrono de sua confiança e de produzir as provas que entende pertinentes ao esclarecimento da controvérsia.

A supressão dessa faculdade, decorrente de uma citação nula, representa um gravame processual de grande magnitude.

O prosseguimento da execução importou na determinação de medidas constritivas severas, como a penhora de dois veículos, com restrição de circulação e transferência, a nomeação do exequente como depositário dos bens e a inclusão do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Contudo, o reconhecimento da nulidade de citação deve ser compatibilizado com o direito do Agravado à tutela executiva.

Desse modo, a restrição de transferência (ou indisponibilidade registral), via RENAJUD, deve ser mantida, como medida de contracautela que, sem privar o Agravante do uso dos bens, assegura o resultado útil de uma futura e eventual expropriação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada unicamente no que tange (1) à determinação de INCLUSÃO (ou manutenção) do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (item 2.5 da decisão) e (b) à restrição de CIRCULAÇÃO incidente sobre os veículos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.